Tribunal: STF
Processo: ARE 1590425
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Concordância das partes com os cálculos asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas.Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Dalva Iris Rocha Lobo Quesslen contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso, em controvérsia envolvendo a realização de novos cálculos em precatório já pago e extinto, sendo que os acórdãos recorridos registram a concordância das partes com os cálculos apresentados.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a realização de novos cálculos em precatório já pago e extinto; e (ii) estabelecer se a controvérsia demanda reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem afirma a concordância das partes com os cálculos do precatório, o que afasta a possibilidade de rediscussão posterior.

    4. O precatório já foi pago e extinto, o que impede a reabertura da controvérsia para revisão de valores.

    5. A pretensão recursal exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, providência vedada na via do recurso extraordinário.

    6. A ausência de questão constitucional direta inviabiliza o conhecimento do recurso.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.